Tribunal: TJSP
Processo: 2122012-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122012-84.2020.8.26.0000/50001, OPOSTOS EM 10.08.2020.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122012-84.2020.8.26.0000/50001, OPOSTOS EM 10.08.2020.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2122012-84.2020.8.26.0000/50002, OPOSTOS EM 12.08.2020.
CONTEÚDO IDÊNTIDO AO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PRIMEIRAMENTE PELO EMBARGANTE, CONTRA A MESMO V. ACÓRDÃO - De rigor o prosseguimento dos primeiros embargos de declaração, opostos tempestivamente - Negativa de seguimento aos segundos embargos de declaração, opostos sem observância da preclusão consumativa.
EMBARGOS OPOSTOS EM DUPLICIDADE NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Cruzeiro, em que é
embargante MUNICÍPIO DE LAVRINHAS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 17.499 e 17.500 (processo digital)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2122012-84.2020.8.26.0000/50001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO no 2122012-84.2020.8.26.0000/50002
No
NA
ORIGEM:
2122012-84.2020.8.26.0000,
1003674-25.2019.8.26.0156
COMARCA: CRUZEIRO (1a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LAVRINHAS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
1.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2122012-84.2020.8.26.0000/50001,
OPOSTOS
EM
10.08.2020.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
BEM
COMO
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA
NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
2.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2122012-84.2020.8.26.0000/50002,
OPOSTOS
EM
12.08.2020.
CONTEÚDO IDÊNTIDO AO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PRIMEIRAMENTE PELO
EMBARGANTE, CONTRA A MESMO V. ACÓRDÃO -
De rigor o prosseguimento dos primeiros embargos de
declaração, opostos tempestivamente - Negativa de
seguimento aos segundos embargos de declaração, opostos
sem observância da preclusão consumativa.
EMBARGOS OPOSTOS EM DUPLICIDADE NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
MUNICÍPIO DE LAVRINHAS às fls. 01/05 do incidente no
2122012-84.2020.8.26.0000/50001, contra o v. acórdão não unânime de
fls. 34/41 (dos autos principais) que, por maioria de votos, deu
provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, afastando-se a extinção da ação civil pública e
determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento.
Alega o Município embargante, em suma, que: a) o
Município de Lavrinhas tem envidado esforços no sentido de prover a
realização de convênio com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a
fim de construir um muro de gabião na estrada municipal do Chalé Azul,
com o fito de assegurar a segurança dos transeuntes, todavia, os recursos
públicos são limitados, o que impele o gestor público a adotar uma
política que atente aos princípios da economicidade das ações e do custo-
benefício; b) não compete ao Judiciário impor ao Executivo a prática de
políticas públicas necessárias à coletividade, sobretudo no que concerne
à realização de obras de infraestrutura, sob pena de ingerência indevida
na função administrativa, em flagrante ofensa ao princípio
Constitucional da separação dos poderes, consoante disposição expressa,
artigo 2o da CF; c) a jurisprudência da Corte paulista já decidiu no
sentido de que qualquer obrigação que impõe expansão da ação
governamental sem observar os requisitos da lei torna nulo o TAC; d) o
v. acórdão está em contradição com a Lei Complementar no 101/2000,
bem como art. 167 da CRF.
Posteriormente, o Município embargante opôs os
embargos de declaração no 2122012-84.2020.8.26.0000/50002, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
12.08.2020, às 14:56h. (informação extraída do SAJ), o qual possui
conteúdo idêntico ao dos embargos de declaração no
2122012-84.2020.8.26.0000/50001, opostos em 10.08.2020, já acima
relatado. Acresça-se que estes segundos embargos de declaração vieram
acompanhados de cópia da Lei Municipal no 1492/2017.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 contra v. acórdão também prolatado na vigência do
CPC/2015, e serão analisados sob esta ótica desse diploma
processual.
1.
Embargos
de
declaração
no
2122012-84.2020.8.26.0000/50001
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão,
contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art.
1022, incisos I, II e III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto
nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício
passível de correção em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo
com o acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para
sua reforma.
“[...] A ação civil pública, no caso em apreço, em
princípio, tem por escopo resguardar o direito à segurança dos
munícipes e demais usuários que trafegam pela Estrada
Municipal do Chalé Azul, no Município de Lavrinhas, que,
segundo o Ministério Público, oferece grande risco de acidentes
no local, pois 'em diversos trechos, está desbarrancando, com
grande quantidade de pedras expostas, bem como se encontra
demasiadamente próxima do Rio Paraíba do Sul' (fl. 14),
apresentando 'risco de rolamento de blocos oriundos do talude
rochoso” e “processos erosivos que estão afetando a saia do
aterro, provocando seu solapamento' (fl. 21) .
Respeitado o nobilíssimo entendimento exarado pelo
Exmo. Des. Relator Sorteado, no sentido de que a imposição
liminar para obrigar a realização de obras públicas pela
Administração Pública estadual, direta e indireta, configura
ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, artigo 2o), a
meu ver, não há como reconhecer, de plano, a carência da
ação, nem impossibilidade jurídica do pedido (que aliás, foi
excluída do CPC/2015 como condição da ação).
É certo que há divergência na doutrina, entretanto, se a
possibilidade jurídica do pedido, na sistemática do novo CPC
estaria ou não contida, atualmente, na condição da ação
denominada interesse de agir.
Discussões doutrinárias à parte, entendo que a
possibilidade jurídica do pedido possui íntima relação com o
mérito da causa e por este motivo somente pode ser apreciado
em momento posterior.
Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição
sumária, não é possível verificar, tão somente com base nos
elementos constantes dos autos até o presente momento, que a
intervenção do Poder Judiciário na questão objeto de discussão
na demanda estaria a ferir o princípio da separação de Poderes
ou ocasionando sua ingerência nas políticas públicas. Tal
matéria diz respeito ao mérito da causa.
Ora, tendo em vista a data recente em que a ação civil
pública foi ajuizada (26.09.2019), entendo que ainda não estão
presentes elementos probatórios nos autos que permitam
concluir pela eventual ocorrência ou não de violação arbitrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
das
incumbências
constitucionais
do
Município
réu,
relacionadas à política urbana e ao dever de assegurar a
segurança das pessoas que utilizam suas vias públicas.
Assim, segundo meu entendimento, parece prematura a
extinção da ação de origem neste momento inicial, enquanto
ainda não há certeza acerca da possibilidade/necessidade ou
não de interferência do Poder Judiciário na questão objeto de
litígio.
Parece prematuro enquadrar a atuação do Poder
Executivo em juízo de oportunidade e conveniência, e em
consequência, determinar a extinção do feito de origem, nesta
fase processual, pois inviabiliza o prosseguimento da ação para
que haja elucidação dos fatos. Respeitado posicionamento em
contrário, a extinção da ação, nesta fase processual, traria
ofensa à garantia constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (Art. 5o, XXXV, da CF).
Neste sentido, encontra-se precedente desta C. 13a
Câmara de Direito Público, em caso análogo:
'AGRAVO
INTERNO
interposto
contra
decisão
monocrática do relator sorteado que, em agravo de
instrumento, reconheceu, de ofício, a carência de ação civil
pública. Afronta ao princípio da separação de poderes ou
ingerência do Poder Judiciário nas esferas administrativas não
verificada, de pronto Ação civil pública tem como objetivo
fazer prevalecer o direito à vida e à saúde dos usuários do
transporte público coletivo na cidade de Presidente Prudente
que, segundo o Ministério Público, estaria ameaçado pela
redução da frota autorizada pela municipalidade
Pedido
formulado na ação, em abstrato, é possível e não se revela
manifestamente inadequado ou não dotado de razoabilidade na
perspectiva de atendimento efetivo do direito à vida e à saúde
dos usuários do transporte, sobretudo nesses tempos de
pandemia da COVID-19. AGRAVO INTERNO PROVIDO, para
afastar a extinção da ação civil pública, com o regular
processamento do agravo de instrumento.' (TJSP; Agravo
Interno Cível 2106856-56.2020.8.26.0000; Relatora Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
À vista do apresentado, respeitado o entendimento em
contrário, considero que o pedido formulado na ação civil
pública não se mostra, a princípio, manifestamente inadequado,
desnecessário ou irrazoável, afastando-se, pois, a extinção da
demanda, procedendo-se, em consequência, ao regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
processamento do agravo de instrumento.”
Em que pese o esforço argumentativo do Município de
Lavrinhas, as matérias ora sustentadas pelo embargante não são objeto
do presente agravo interno interposto contra r. decisão monocrática do
Exmo. Relator Sorteado, que havia aplicado efeito translativo ao agravo
de instrumento, para o fim de extinguir a ação civil pública, em trâmite
na origem.
No v. acórdão ora embargado pelo Município,
prolatado em sede de agravo interno, decidiu-se, por maioria de votos,
que não é caso de extinguir a ação civil pública, e, assim, determinou-
se o regular processamento do agravo de instrumento.
Destarte, consoante observa-se às fls. 01/08 do agravo
de instrumento no 2122012-84.2020.8.26.0000, as matérias ventiladas
nos presentes embargos de declaração foram apresentadas pela
Municipalidade no agravo de instrumento e serão oportunamente
apreciadas, por ocasião do julgamento daquele recurso.
Não existem, portanto, no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre pontos
relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos
acima demonstrados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que o
embargante pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites
desta modalidade de recurso. Se o embargante não se conforma com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
solução dada ao litígio, deve se valer do recurso cabível e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração
do acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois
este pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam
relevância e foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão
foram decididas de forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o
magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se nos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um de todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340,
111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes
termos: “A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão,
obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a
violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
9
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também
se encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na
esteira de reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se
refere o art. 535 do CPC, inciso II, é sobre ponto que
deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado
implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5, in
RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência
entre a parte dispositiva e a motivação do julgado, o que
configuraria o vício de contradição" (RJTJESP-Lex
211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil
de 2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente
insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida,
objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos
legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos
órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito dos recorrentes seja apenas o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
10
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art.
1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade,
contradição, omissão no julgado.
2.
Embargos
de
declaração
no
2122012-84.2020.8.26.0000/50002
Observo que referidos embargos de declaração (fls.
01/05 do incidente) possui conteúdo idêntico aos embargos de
declaração no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001, e também foram
opostos contra o v. acórdão de fls. 34/48 do agravo interno, de sorte que
os presentes, protocolados posteriormente, não merecem conhecimento.
Frente à oposição dos primeiros embargos de
declaração
(no
2122012-84.2020.8.26.0000/50001),
operou-se
a
preclusão consumativa, não sendo admissível o processamento dos
novos embargos de declaração (no2122012-84.2020.8.26.0000/50002).

Dessa forma, de rigor permitir o processamento e a
apreciação apenas dos primeiros embargos de declaração (no
2122012-84.2020.8.26.0000/50001), opostos pela mesma parte e contra
o mesmo v. acórdão, tempestivamente, apreciado no item acima.
Fica reconhecida, portanto, a inadmissibilidade dos
embargos de declaração no 2122012-84.2020.8.26.0000/50002, opostos
em duplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
11
Em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011,
com redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelos meus votos, REJEITO os
embargos de declaração no 2122012-84.2020.8.26.0000/50001 e NÃO
CONHEÇO dos de no 2122012-84.2020.8.26.0000/50002.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora